Tribunal: STF
Processo: HC 223909
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 169.538/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no TRF da 3ª Região, que não foi conhecido, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. CASO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. O reexame de sentença para efeito da graduação da pena firmada nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal envolve particularidades subjetivas, oriundas de critérios de convencimento do juiz, nos quais não se pode adentrar senão por meio de análise detida das provas dos autos, o que é inadmissível por meio da via do habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. PENABASE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As questões relativas à revisão da pena-base, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Registra-se que a Corte de origem justificou o descabimento do habeas corpus, em virtude da impossibilidade de se realizar ampla dilação probatória na via mandamental, o que se mostra correto e impede que se determine o julgamento do mérito na origem.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em linhas gerais, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Destaca que A impetração tem por objeto reconhecer (1) a inidoneidade dos fundamentos, em si, apontados na r. sentença como reveladores de circunstâncias judiciais negativas em desfavor do paciente, e, (2) sob outro olhar, mesmo que se admita a incidência das circunstâncias negativas apontadas no decisum, decotar o excesso cometido na fixação da pena-base, aumentada sem adequada justificativa, com violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para além do dobro da pena mínima cominada no art. 312 do CP. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente